Tribunal: STF
Processo: AI 496835
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
cópia da certidão de intimação do acórdão proferido nos embargos de
declaração, demonstrativa da tempestividade do recurso
extraordinário, peça de traslado imprescindível, nos termos da do
art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil e da jurisprudência da Corte:
incidência da Súmula 288.
2. Firme a jurisprudência do STF no
sentido de que cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a
formação e a completeza do traslado.
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento)
 sobre o valor corrigido da causa (c. Pr. Civil, art. 557, § 2º).